Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIAS. VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO. DECADÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLEMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO SERVIÇO AO FORNECEDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por fornecedor de serviços em desfavor de consumidora inadimplente, tendo como fundamento nota promissória firmada, cuja causa subjacente se refere a um contrato de prestação de serviços.
2. Muito embora, no particular, o título de crédito (nota promissória) esteja, de fato, prescrito, já há jurisprudência consolidada no sentido de ser possível a discussão do negócio jurídico que deu causa ao título de crédito que não circulou ou que já prescreveu por meio da presente demanda.
3. É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes se configura como de consumo, porquanto foi firmado contrato de prestação de serviços de fotografia.
4. Nos casos de vício de qualidade do serviço, o art. 20 do CDC preconiza que o consumidor poderá requerer as seguintes medidas: “a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.”
5. Por sua vez, o art. 26 do CDC estabelece que o consumidor possui o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar sobre vícios aparentes ou de fácil constatação, em caso de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.
6. Nesse cenário, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que a consumidora decaiu de seu direito de reclamar sobre os vícios aparentes ou de fácil constatação relativos ao serviço prestado pelo fornecedor, porquanto não há demonstração de qualquer reclamação formulada em desfavor do fornecedor, tendo permanecido inerte por mais de quatro anos.
7. Não obstante a decadência, mediante exame do caderno processual, não se observa indício de reclamação por parte da consumidora. Ainda que tenha solicitado o reparo do produto ao fornecedor, é certo que não há nos autos provas acerca de tal pedido.
8. A despeito disso, se o consumidor opta pelo reparo no serviço prestado, quando cabível, essa alternativa não permite que deixe de adimplir com suas obrigações contratuais.
9. Em verdade, se a consumidora não recebeu o reparo das fotografias e/ou do álbum adquirido, caberia solicitar ao fornecedor cancelamento do contrato, juntamente com a devolução do produto.
10. Entretanto, a consumidora não adotou nenhuma medida em relação à conduta do fornecedor, tais como cobrar a entrega das fotos; solicitar o reparo do álbum; ir pessoalmente à sede da empresa apelante para exigir o cumprimento do avençado; realizar uma reclamação formal por meio do PROCON/DF; requerer a rescisão do contrato com a devolução do produto; ou, ainda, ajuizar a medida judicial cabível.
11. Assim, considerando que a consumidora deixou de reclamar ao fornecedor o conserto das fotos e do álbum, permanecendo inerte por mais de quatro anos, assim como esteve inadimplente em todas as parcelas do contrato, há notório enriquecimento sem causa, sendo cabível a condenação de restituição da quantia avençada.
12. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência.